Tribunal: TJDFT
Processo: 0734916-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734916-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FLAVIA MICHELY TEODORO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF D E S P A C H O Vistos, etc. De acordo com o previsto no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal de 1988, “[a] lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Contudo, deve a parte interessada atentar-se para as regras processuais correlacionadas (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). No particular, trata-se de mandado de segurança impetrado por FLAVIA MICHELY TEODORO contra ato judicial pronunciado pelo JUÍZO DA 16a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA, nos autos do cumprimento de sentença (Proc. no 0034964-11.2004.8.07.0001), que determinou a expedição de mandado de intimação e imissão na posse para desocupação voluntária, no prazo de 15 (quinze) dias, do imóvel objeto de arrematação, do qual a impetrante é a atual ocupante. A impetrante narra todo o imbróglio e a necessidade da concessão da tutela de urgência requerida na peça de ingresso, de modo que seja revogado/cancelado o mandado de imissão na posse, sobretudo em razão do disposto na Lei no 14.216/2021, que estabelece medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, para suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo de que trata a Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, e para estimular a celebração de acordos nas relações locatícias. A despeito do postulado da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia invocados pela impetrante, compulsando dos autos do Proc. no 0034964-11.2004.8.07.0001, observa-se que esta se manifestou naqueles autos (ID origem104582450), como terceira interessada, após a decisão apontada como coatora (ID origem 107358602), não tendo aquele Juízo ainda sequer proferido qualquer decisão a respeito de seu petitório. A jurisprudência hegemônica dos tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça, vaticina que não se admite mandado de segurança para impugnação de decisão judicial transitada em julgado ou como sucedâneo recursal ou de ação rescisória (Lei no 12.016/2009, art. 5o e STF, Súmula 267). Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO. 1. Não se admite a impetração de mandado de segurança como sucedâneo recursal. As questões suscitadas pelo impetrante já estão sendo discutidas em agravo de instrumento, embargos declaratórios e agravo interno, ou seja, espécies recursais tipicamente elencadas na legislação processual civil, viabilizando, assim, sua análise pela Turma Cível, que é o juízo natural dos recursos. 2. Não logrando o impetrante apontar qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou teratologia nas decisões proferidas pela autoridade apontada como coatora, a justificar o excepcional manejo do mandado de segurança, ao revés, deixando entrever, nas razões expendidas, sua irresignação quanto ao débito a que se vê obrigado a adimplir, ou seja, matéria que compõe a causa de pedir da execução em que figura como devedor e dos recursos já interpostos, o indeferimento da inicial do mandado de segurança é medida que se impõe. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1364492, 07182556120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/8/2021, publicado no DJE: 26/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE AGRAVO INTERNO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Tratando-se de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil a impugnar a decisão. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. (Acórdão 1309219, 07433061120208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DA INICIAL. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1. Verificado que os supostos atos judiciais tidos por abusivos desafiam recurso próprio, não se mostrando teratológicos ou manifestamente ilegais, incabível o manejo do presente mandamus, nos termos do art. 5o da Lei no 12.016/2009 e do disposto na Súmula 267 do STF. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1288434, 07152307420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 9/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não bastasse isso, conforme acima destacado, a impetrante peticionou nos autos do Proc. no 0034964-11.2004.8.07.0001, cujo pedido ainda não fora sequer apreciado pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Nesse cenário, a análise da pretensão da impetrante por esta Corte ad quem, prima facie, significaria um exame per saltum, provocando reprochável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Assim, antes de qualquer análise acerca do cabimento desta presente ação mandamental e do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, mas em atenção aos comandos preconizados nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil – CPC, DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE IMPETRANTE, PARA QUE, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, ESCLAREÇA A ADEQUAÇÃO E O CABIMENTO DA PRESENTE AÇÃO MANDAMENTAL, mormente em cotejo com as diversas fontes de Direito acima mencionadas (lei, súmula, jurisprudências, etc.) e com os fatos emanados do Proc. no 0034964-11.2004.8.07.0001. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator eventual